Tribunal: TJES
Processo: 5037001-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037001-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAISY VANE MATTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DE MOSTRUÁRIO. VÍCIO APARENTE QUE FOI CONSTATADO APÓS A RETIRADA DO PRODUTO DA LOJA. REALIZADA INSPEÇÃO NO ESTABELECIMENTO, FOI ATESTADA A INEXISTÊNCIA DE AVARIAS. NARRATIVAS CONFLITANTES REALIZADAS NO PROCON E NA PETIÇÃO INICIAL. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante o comprovante de renda (ID 13588830), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que após entrega e montagem de um móvel adquirido na loja física da parte recorrida, denominado BANCADA PARATY, percebeu que o produto possuía vício, não solucionado pela empresa, embora afirme ter efetuado a reclamação pelo Procon. Assim, requer, liminarmente, a substituição da peça, bem como indenização por danos materiais de R$ 70,00 referentes ao frete que entende ter sido indevido e danos morais de R$ 15.000,00.

Por outro lado, a recorrida alega em contestação que a autora retirou o produto da loja sem avarias, conforme declaração anexa, tendo realizado a compra do bem sem o serviço de montagem, de forma que, por isso, teria responsabilidade exclusiva sobre os danos causados por terceiro, somado ao fato de não ter sido enviado o produto para análise da assistência técnica. Ademais, impugna o recibo de frete por não se tratar de prova hábil a comprovar o efetivo desembolso. Desse modo, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID 13588827) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 13588829) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da ora Recorrente à substituição do móvel adquirido no estabelecimento da recorrida, além de indenização por danos morais.

No mérito, analisando detidamente a irresignação recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece ser mantida incólume.

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos sob o seguinte fundamento:

“A inicial também se sustenta no atendimento ocorrido no Procon. No entanto, também por esse aspecto, há contradição que não permite a solução da lide favorável à autora. O texto do órgão de proteção ao consumidor demonstra que teria havido ajuste entre as partes no sentido de que a gerente da loja requerida "concordou em receber o produto, cabendo à consumidora arcar com o valor do frete para devolução e aceitar que a consumidora escolha outro produto, de sua preferência, e arque com o valor da diferença" (50126571 - pág. 2). Por outro lado, a inicial descreve que mesmo encaminhando o produto à loja, a transação não teria sido efetivada.

No entanto, não prospera a referida tese, porque o único recibo de frete acostado demonstra o deslocamento do bem da loja à residência do consumidor final (e não o contrário), no dia 16/08/2024 (Id 50126575), enquanto o ajuste no Procon ocorreu em 19/08/2024 (ID 50126571 - Pág. 2), de modo que não se pode concluir pela falha na prestação do serviço pela ré, de atendimento ao cliente após a venda, ante a ausência de demonstração de qualquer resistência.

Ainda que a autora se justifique ao afirmar que "A autora, na data da compra, conferiu o produto apenas superficialmente, ou seja, visualmente, sem analisar de fato o estado completo do produto" (ID 55786933 - Pág. 3), não é possível depreender pela procedência do pedido, sob pena de se privilegiar a própria torpeza da consumidora, ante a confirmação em esfera do Procon de que se tratava de produto de mostruário, com possibilidade de detecção pela requerente dos vícios aparentes. Por isso, reputo falta de cautela necessária durante a inspeção do produto promocional, de forma que não reputo lídimo isentar a consumidora, inclusive pela ausência de prova de que o serviço de venda não teria ocorrido a contento, quando a própria afirma que é consumidora habitual da loja (ID 50126571 - Pág. 1).

Nesse sentido, entendo por incabível reconhecer a responsabilidade da requerida nos termos do art. 18, do CDC, e por consequência, improcedem os pedidos autorais.”

Como cediço, constatada a existência de vício no produto, exsurge ao consumidor o direito de exigir a substituição das partes viciadas, e, se isso não for feito no prazo máximo de 30 dias, poderá exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia ou o abatimento proporcional do preço, conforme preferir.

É o que dispõe o art. 18, §1º, do CDC,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, depreende-se que a recorrente alega que os vícios foram constatados após a retirada do móvel do estabelecimento da recorrida, ainda que, na loja, tenha realizado avaliação do produto, e declarado a inexistência de avarias.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo:

“Em que pese a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), compete à parte autora a prova do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e no caso em concreto, a requerente não se desincumbiu do ônus na medida em que deixou de elidir a presunção da declaração por si assinada em loja de que o produto foi entregue em perfeita ordem.

[...]

Por isso, reputo falta de cautela necessária durante a inspeção do produto promocional, de forma que não reputo lídimo isentar a consumidora, inclusive pela ausência de prova de que o serviço de venda não teria ocorrido a contento, quando a própria afirma que é consumidora habitual da loja (ID 50126571 - Pág. 1).”

Insta salientar que a ausência de contratação do serviço de montagem não isenta, por si só, a recorrida por vício do produto. Entretanto, no caso em apreço, a recorrente não nega que fez a avaliação do produto na loja, tendo atestado a inexistência de avarias, as quais só teriam sido percebidas quando o produto já não estava mais na loja.

Ademais, as inconsistências entre a narrativa do PROCON e da petição inicial, como acertadamente analisada pelo juízo sentenciante, impedem o provimento recursal.

Isso porque, enquanto a narrativa do PROCON atesta que a recorrida "
concordou em receber o produto, cabendo à consumidora arcar com o valor do frete para devolução e aceitar que a consumidora escolha outro produto, de sua preferência, e arque com o valor da diferença
", a recorrente afirma, em sua inicial, que
“levou o móvel até a loja, arcando com frete (comprovante em anexo) e teve novamente a troca negada, sendo constrangida e destratada pelos prepostos da requerida.
”

Não há nos autos comprovante do frete da tentativa de troca do produto, apenas relativo ao envio do produto até a residência do consumidor.

Sob tal motivação, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que não apresentou prova mínima capaz de subsidiar suas alegações.

Embora a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, e incidir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC), faz-se necessária a prova mínima do alegado por parte do consumidor,

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Por tais razões, reponta escorreita a sentença, não merecendo qualquer reparo.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)